Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-95.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais defensivas. Não provimento dos recursos. Roubo com causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, com auxílio de uma motocicleta e um simulacro de arma de fogo.
3-) Penas bem dosadas. Na

Ementa:
1-) Apelações criminais defensivas. Não provimento dos recursos. Roubo com causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, com auxílio de uma motocicleta e um simulacro de arma de fogo.
3-) Penas bem dosadas. Na primeira fase, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, culpabilidade esperada para o fato criminoso, as penas-base ficaram no mínimo, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ambos são menores imputáveis e Hendrik confessou a prática delitava, porém, as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, tendo-se, para cada um, cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa (a fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico (REsp 1777169/AL – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 14.5.2019 – Dje 23.5.2019). Cada dia-multa, pela falta de comprovação de melhores condições econômicas de cada um, ficará no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente à época do ocorrido, a ser corrigido, conforme o art. 49, § 2o, do Código Penal.
4-) O regime inicial será o fechado, para cada um dos apelantes. A prática de roubo, em concurso de agentes, intranquiliza a sociedade, ainda mais quando realizado num comércio, onde se deve ficar de portas abertas para receber os clientes. O clima de insegurança perturba os empregadores e empregados. Muitas vezes, ditando o momento de se fechar o estabelecimento, para evitar mal maior. Eles, Lucas e Hendrik, estavam de moto. Isso mostra que refletiram para a prática do assalto, não foi uma decisão de momento. Um deles pilotava e o outro era o garupa e saiu do veículo, com simulacro, para o roubo. Isso acentua a periculosidade de cada um e a tendência delitiva. Eles foram surpreendidos por policiais militares e não se intimidaram, fugiram, mostraram audácia e ousadia. Eles só pararam porque perderam o equilíbrio e caíram ao solo. Para se ajustarem novamente ao convívio harmônico em sociedade, para voltarem a ter uma conduta social compatível com os princípios de "viver honestamente" e "não lesar outrem", devem ser apenados com severidade. Dessa maneira, todas as finalidades da sanção penal são cumpridas. Pune-se, em retribuição à conduta não aceita; previne-se que não mais cometam o roubo e outras infrações penais e, na condição de muito jovens, admoestados, ressocializem-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Pela aplicação de penas superiores a quatro (4) anos e o crime ter sido realizado com grave ameaça, descabe a substituição das penas corporais por restritivas de direitos (art. 44, incisos I e III, do Código Penal) ou por suspensão condicional da penal (art. 77, inciso III, do Código Penal).
7-) Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Lucas após o trânsito em julgado da condenação. Hendrik está preso (fls. 210), certo que a possibilidade de prisão processual não foi deixada de lado pela decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, não se quer a determinação de prisão de quem está solto sem o trânsito em julgado, quem está, permanece nessa condição, até por uma questão lógica, a pessoa está presa, sabe-se de sua responsabilização e deixa-o livre, seria um contrassenso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500394-95.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes LUCAS GIOVANI GUEDES DA ROSA e HENDRIK PETERSON DE
SOUZA GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos,
com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA
COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1510
Apelação Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617
Comarca: 3a Vara Criminal de São José dos Campos
Juiz de Direito: doutor Eduardo de França Helene
Apelantes: Lucas Giovani Guedes da Rosa e Hendrik Peterson de Souza
Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelações criminais defensivas. Não provimento dos recursos. Roubo
com causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal).
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela
prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, com auxílio de uma
motocicleta e um simulacro de arma de fogo.
3-) Penas bem dosadas. Na primeira fase, pelas circunstâncias judiciais
favoráveis, primariedade, bons antecedentes, culpabilidade esperada para o fato
criminoso, as penas-base ficaram no mínimo, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10)
dias-multa. Na segunda fase, ambos são menores imputáveis e Hendrik confessou a
prática delitava, porém, as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo
(Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, pela existência de uma
causa de aumento, concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, tendo-se, para cada
um, cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa (a fixação da
pena de multa deve observar o sistema trifásico (REsp 1777169/AL T6 Sexta Turma
Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 14.5.2019 Dje 23.5.2019). Cada dia-multa, pela falta de
comprovação de melhores condições econômicas de cada um, ficará no mínimo legal, 1/30
do salário mínimo vigente à época do ocorrido, a ser corrigido, conforme o art. 49, § 2o,
do Código Penal.
4-) O regime inicial será o fechado, para cada um dos apelantes. A prática
de roubo, em concurso de agentes, intranquiliza a sociedade, ainda mais quando realizado
num comércio, onde se deve ficar de portas abertas para receber os clientes. O clima de
insegurança perturba os empregadores e empregados. Muitas vezes, ditando o momento
de se fechar o estabelecimento, para evitar mal maior. Eles, Lucas e Hendrik, estavam de
moto. Isso mostra que refletiram para a prática do assalto, não foi uma decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
momento. Um deles pilotava e o outro era o garupa e saiu do veículo, com simulacro, para
o roubo. Isso acentua a periculosidade de cada um e a tendência delitiva. Eles foram
surpreendidos por policiais militares e não se intimidaram, fugiram, mostraram audácia e
ousadia. Eles só pararam porque perderam o equilíbrio e caíram ao solo. Para se
ajustarem novamente ao convívio harmônico em sociedade, para voltarem a ter uma
conduta social compatível com os princípios de "viver honestamente" e "não lesar
outrem", devem ser apenados com severidade. Dessa maneira, todas as finalidades da
sanção penal são cumpridas. Pune-se, em retribuição à conduta não aceita; previne-se que
não mais cometam o roubo e outras infrações penais e, na condição de muito jovens,
admoestados, ressocializem-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
6-) Pela aplicação de penas superiores a quatro (4) anos e o crime ter sido
realizado com grave ameaça, descabe a substituição das penas corporais por restritivas de
direitos (art. 44, incisos I e III, do Código Penal) ou por suspensão condicional da penal
(art. 77, inciso III, do Código Penal).
7-) Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de
Lucas após o trânsito em julgado da condenação. Hendrik está preso (fls. 210), certo que
a possibilidade de prisão processual não foi deixada de lado pela decisão do Excelso
Supremo Tribunal Federal, não se quer a determinação de prisão de quem está solto sem
o trânsito em julgado, quem está, permanece nessa condição, até por uma questão lógica,
a pessoa está presa, sabe-se de sua responsabilização e deixa-o livre, seria um
contrassenso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 191/192
Os apelantes foram condenados à penas de cinco (5) anos e quatro (4) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
de reclusão, regime inicial fechado, e treze (13) dias-multa, valores unitários mínimos
legais das multas, como incursos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
porque em 17.8.2018, por volta das 21 horas, na "Casa da Batata Frita", na Rua Benedito
Andrade, 529, Residencial Galo Branco, São José dos Campos, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, agindo previamente ajustado e
nutrindo identidade de desígnios, o telefone celular da marca Samsung, IMEI
35656509144610, de M. A. F. F., após terem chegado ao local numa moto, Honda,
modelo CG 125 Fun, placa DYV – 9446, conduzida por Lucas, após, Hendrik, com uma
pistola simulacro, anunciou o roubo, com exigência de dinheiro e, como não havia,
arrebatou o celular, depois, retornou à garupa da moto, com evasão. Policiais militares
depararam-se com a motocicleta, perseguida por populares, que gritavam "ladrão,
ladrão", interceptando a trajetória do veículo, na Rodovia Presidente Dutra, na fuga,
arremessaram o celular no chão e o simulacro.
Nas razões de apelação de Lucas, sustentou-se a) absolvição pela
insuficiência probatória; b) pena no mínimo; c) incidência da menoridade; d) afastar a
causa de aumento; e) não impor a multa; f) regime diverso do fechado, aberto e g)
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 213/220).
Hendrik pleiteou a) não manutenção da prisão processual; b) levar-se
em conta o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal e c) regime inicial semiaberto
(fls. 234/236).
Contrarrazões a fls. 241/243, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de recurso interposto pela Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento
do apelo (fls. 272/277).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Os apelos não comportam acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de
fls. 6/7, relatório de investigação de fls. 9 (datado de 1.3.2017) e pelas produzidas em
contraditório, bens foram subtraídos.
A autoria é atribuível aos que se inconformam.
No distrito, ambos admitiram ter realizado o roubo. Lucas pilotava a
motocicleta, Hendrik era o garupa, abordou, com simulacro em mãos, a vítima, levou
o celular e, mais tarde, foram detidos pela polícia militar (fls. 15/16).
A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa,
Processo penal, 10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida
ou não pelo local em que proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e
pelo teor de seu conteúdo (observa esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de
processo penal anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI,
Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão extrajudicial é
classificada como prova indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e
contraditório).
Em Juízo, Lucas retratou-se. Disse que não sabia do roubo que seria
praticado por Hendrik. Daria apenas uma carona para ele. Mandou "tocar" quando
retornou do estabelecimento, onde dizia que compraria cigarros. Desobedeceu a
ordem de parada.
Hendrik confessou a prática delitiva. Foi em companhia de Lucas para
o local. Estava com um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o
celular, fugiu após. Estava sem dinheiro, por isso praticou o ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A negativa está infundada, todavia, a confissão está em sintonia com as
demais provas.
A vítima, ouvida na fase inquisitiva, não foi localizada, pois estava
morando no Japão (fls. 162). Encerrou-se a instrução, logo, ocorreu preclusão
consumativa para inquiri-la (fls. 204).
Quando da lavratura da prisão em flagrante, ela reconheceu os dois
recorrentes como os assaltantes, certo que Hendrik usava a arma, também vista e
indicada pela declarante. Lucas conduzia a motocicleta e o co-apelante era o garupa
(fls. 14).
Ederson, policial militar, estava em patrulhamento e a motocicleta
passou em alta velocidade. Os dois ocupantes olharam para trás. Logo depois, vieram
outras pessoas gritando "roubaram, ladrão". Fez acompanhamento, tendo a moto
acessado a Rodovia Presidente Dutra, arremessaram algo, perderam-se e caíram da
motocicleta. Eles disseram que praticaram roubo. Encontraram arma de brinquedo e
celular quebrado.
Marco Aurélio, também miliciano, ratificou a fala do parceiro.
Acrescentou que um motociclista avisou sobre o roubo. A pistola plástica tinha cor
preta.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça
(STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel.
Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no
0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 –
11a Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral
– J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal
– Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
As testemunhas de Defesa, Mateus, Maria Goree e Ana Maria, não
presenciaram os fatos. Lucas teria boa índole, é honesto, trabalhador e tem conduta
social adequada.
O concurso de agentes foi provado pelo dito pela vítima e policiais. Os
dois apelantes participaram de maneira efetiva no roubo. Lucas pilotava a moto e
Hendrik, garupa, saiu de seu lugar, ameaçou a vítima com o simulacro e pegou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
celular.
A condenação era de rigor, pois as provas são robustas, solução
adotado pelo ilustre Magistrado.
As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional,
razoável, com vistas à individualização.
Na
primeira
fase,
pelas
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
primariedade, bons antecedentes, culpabilidade esperada para o fato criminoso, as
penas-base ficaram no mínimo, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, ambos são menores imputáveis e Hendrik confessou a
prática delitava, porém, as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo (“As
atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da
liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima
estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ)
(...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo:
cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de
agentes, elevam-se as penas de 1/3, tendo-se, para cada um, cinco (5) anos e quatro
(4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa (a fixação da pena de multa deve
observar o sistema trifásico (REsp 1777169/AL T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 14.5.2019 Dje 23.5.2019. Em outro momento: “4. Em se
considerando que o número de dias-multa varia de 10 a 360, não se constata o
alegado constrangimento ilegal em face da fixação de 100 dias-multa, diante da
observância do sistema trifásico, com a presença de quatro circunstâncias
judiciais desfavoráveis, sendo que, quanto à situação econômica do réu, critério
norteador para a definição do valor do dia-multa, a estreita via do habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
não é adequada à revisão do entendimento fixado pelas instâncias
ordinárias, dada a necessidade de análise fático-probatória. Precedente”

negritou-se HC 273483 T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J.
14.2.2017 Dje 23.2.2017. Ainda: “1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após
afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos
no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser
estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo
ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)” Resp 1756117/RS T5 Quinta
Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 7.5.2019 DJe 10.5.2019. Veja-se Edcl no
AgRg no AREsp 1077743/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J.
23.4.2019 DJe 7.5.2019. Em outras palavras, não se trata de verificar as condições
econômicas do agente, para isso se fixa o valor de dia-multa, devendo-se atentar às
circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento)
Cada dia-multa, pela falta de comprovação de melhores condições
econômicas de cada um, ficará no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente à
época do ocorrido, a ser corrigido, conforme o art. 49, § 2o, do Código Penal.
O regime inicial será o fechado, para cada um dos apelantes.
A prática de roubo, em concurso de agentes, intranquiliza a sociedade,
ainda mais quando realizado num comércio, onde se deve ficar de portas abertas para
receber os clientes. O clima de insegurança perturba os empregadores e empregados.
Muitas vezes, ditando o momento de se fechar o estabelecimento, para evitar mal
maior.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em
Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou
naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato
considerado extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do
direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código
imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio
Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e
atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Eles, Lucas e Hendrik, estavam de moto. Isso mostra que refletiram para
a prática do assalto, não foi uma decisão de momento. Um deles pilotava e o outro era
o garupa e saiu do veículo, com simulacro, para o roubo. Isso acentua a
periculosidade de cada um e a tendência delitiva.
Eles foram surpreendidos por policiais militares e não se intimidaram,
fugiram, mostraram audácia e ousadia. Eles só pararam porque perderam o equilíbrio
e caíram ao solo.
Para se ajustarem novamente ao convívio harmônico em sociedade, para
voltarem a ter uma conduta social compatível com os princípios de "viver
honestamente" e "não lesar outrem", devem ser apenados com severidade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas
com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do
parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no
70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a
concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme
interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel.
Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Dessa maneira, todas as finalidades da sanção penal são cumpridas. Pune-
se, em retribuição à conduta não aceita; previne-se que não mais cometam o roubo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
outras infrações penais e, na condição de muito jovens, admoestados, ressocializem-
se.
Sabe-se das dificuldades vividas por quem está preso. Ele não deve
abdicar de qualquer direito ou garantia Não é sem motivo o esforço de
numerosas entidades para a agilização das execuções penais e libertação de quem
não deve ficar encarcerado. De outro lado, por vezes, não se pode afastar o
regime inicial fechado, por mais doloroso e severo, para muitos não se sentirem
desamparados, pior, começarem a descreditar nas Instituições Constituídas.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou
definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma
operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa,
para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu
índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme
noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem
ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a
uma prognose mais eficaz.
Finalmente, pela aplicação de penas superiores a quatro (4) anos e o
crime ter sido realizado com grave ameaça, descabe a substituição das penas corporais
por restritivas de direitos (art. 44, incisos I e III, do Código Penal) ou por suspensão
condicional da penal (art. 77, inciso III, do Código Penal).
A r. sentença poderia ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
III - Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de
recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em
desfavor de Lucas após o trânsito em julgado da condenação.
Hendrik está preso (fls. 210).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.